Tribunal: TJMT
Processo: 1037903-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037903-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 052.353.771-92 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELANTE), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- PARCIAL
P
ROCEDÊNCIA
-

CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - BILHETE NÃO EMITIDO PELA AGÊNCIA DE VIAGEM - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA -
TEORIA DA APARÊNCIA E
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO COMPROVADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O CDC adota a teoria da aparência e estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7o e 25, §1o, CDC).

2.
Os fornecedores de serviços que atuam em conjunto sob a mesma marca

comercial, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme previsão expressa do C
DC
.

3
. A ilegitimidade passiva não prospera quando evidenciada a vinculação das sociedades empresárias na mesma cadeia de consumo.

4
. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Dano Mora
l
ajuizada
por
VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
,

que

julg
ar parcialmente
procedente o pedido inicial
para:

a) Declarar cancelado o contrato objeto da lide, sem ônus para o consumidor;

b) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no valor de R$ 2.082,00 (dois mil e oitenta e dois reais);

c) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

d) Consignar que os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ.

e) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerente (CPC art. 85, §2o), arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,

a

recorrente
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não possui qualquer relação jurídica com o autor, uma vez que a compra das passagens aéreas foi realizada exclusivamente junto à empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS).

Sustenta a apelante que possui CNPJ, endereço e quadro societário completamente distintos da empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, não havendo qualquer vínculo societário ou operacional entre elas.

Afirma, ainda, que operava exclusivamente de forma presencial em um quiosque no Shopping Del Rey, em Belo Horizonte/MG, enquanto a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA atua no meio digital.

Aduz que seu CNPJ foi baixado em 06/05/2024, tendo encerrado suas atividades, e que o próprio aviso de recebimento da citação retornou com a informação "mudou-se", demonstrando que não mais opera no endereço indicado.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença
reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.
Subsidiariamente
, pugna pela improcedência dos pedidos da ação.

Contrarrazões
no Id.
305212901

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR

ajuizou
Ação de
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Dano

Mora
l
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA., 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A.
,

aduzindo, em síntese, que

adquiriu passagens aéreas na modalidade "
Promo
" (viagens com datas flexíveis), ofertada pela requerida, por meio do pedido n. 28114483951, com origem em Cuiabá/MT, em 19/09/2023, e destino a Natal/RN, com retorno em 27/09/2023, pelo valor de R$ 2.082,00 (dois mil e oitenta e dois reais).

Asseverou que em 19/08/2023 recebeu comunicado oficial informando sobre o cancelamento dos arranjos de viagem e dos bilhetes aéreos pertencentes à categoria "Linha
Promo
", com oferta de devolução dos valores pagos pelos clientes em forma de vouchers, de maneira parcelada, acompanhados de correção financeira correspondente a 150% da taxa CDI.

Afirmou que, além dos novos valores para aquisição de passagens representarem um montante significativamente maior do que o inicialmente pago, os vouchers, por serem devolvidos parceladamente, não podem ser utilizados de forma cumulativa, obrigando o consumidor a realizar novas compras no site da empresa.

Por essas razões requereu a condenação das requeridas ao pagamento de dano moral no valor de 10 salários
-
mínimos
(
R$ 13.200,00
)
e, ainda, ao pagamento de danos materiais no valor R$ 2.082,00
.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.
Wladys
Roberto Freire do Amaral
, julgou
parcialmente procedente s o s ped ido s
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
segunda
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A preliminar recursal de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e serão analisados conjuntamente.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva da apelante 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA para figurar no polo passivo da presente demanda, eventualmente, pelo dano material e moral.

A apelante sustenta que a compra das passagens aéreas foi realizada exclusivamente junto à empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), bem como que possui CNPJ, endereço e quadro societário distintos da empresa
vendedora do bilhete
, não havendo qualquer vínculo societário ou operacional entre elas.

No entanto, apesar de a apelante
123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA
ter CNPJ diverso da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e
não ter colacionado aos autos o contrato social em sua
i
ntegra
lidade
, em consulta ao sistema é possível constatar que
a apelante pertence ao mesmo grupo econômico
d
a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
,
em razão da similitude dos serviços que foram comercializados sob a marca “123 Milhas”, havendo confusão objetiva e subjetiva entre as empresas envolvidas.

Sabe-se que o CDC adota a teoria da aparência e
estabelece, em seus
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo
de fornecimento
.

Lado outro, o consumidor, parte vulnerável, não tem o ônus de individualizar as pessoas jurídicas que se beneficiam da atividade mercadológica, no caso sob a marca “123 Milhas”,
que exploram a mesma atividade e compartilham identidade comercial,
publicamente utilizada pelas empresas demandadas em conjunto.

A exemplo, no julgamento do REsp 1.705.939, o ministro Herman Benjamin afirmou que, se as empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder pelas deficiências dos produtos que anunciam e vendem. Segundo ele, é “desarrazoado pretender
que o consumidor faça distinção entre Sony Brasil Ltda. e Sony
America
Inc. Para qualquer adquirente, o produto é simplesmente Sony, é oferecido como Sony e comprado como Sony”.

Nesse contexto
,
é
pacífic
o

o entendimento jurisprudencial
no sentido de que todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos ao consumidor, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva
.

P
o
rtanto
,
comprovado o desembolso de R$ 2.082,00 pelo recorrido, sem a emissão dos bilhetes aéreos
agência de turismo
, correta a condenação dos requeridos a
reparação do dano
.

Ante o exposto,

nego
provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
a condenação dos
honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) para a apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025